Tribunal: TCU
Processo: 016.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a verificar a atuação do Banco Central do Brasil em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face da crise provocada pela pandemia da covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face da crise provocada pela pandemia da covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional que: 9.1.1. como forma de atenuar os efeitos deletérios econômicos decorrentes da crise provocada pela pandemia da covid-19, o Banco Central do Brasil implementou uma série de medidas de flexibilização de capital regulamentar e de incremento de liquidez no Sistema Financeiro Nacional - SFN; 9.1.2. as medidas anunciadas pelo Banco Central do Brasil resultaram em um potencial incremento de R$ 1,274 trilhão na liquidez do Sistema Financeiro Nacional, valor equivalente a 17,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Ademais, as medidas para aliviar, temporariamente, as exigências de capital das instituições financeiras culminaram em um aumento potencial da oferta de crédito da ordem de R$ 1,35 trilhão, ou 18,5% do PIB; 9.1.3. de acordo com as informações coletadas, é possível concluir que a atuação do Banco Central do Brasil criou uma conjuntura favorável para a evolução do volume de crédito concedido no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o qual atingiu R$ 2,084 trilhões, representando acréscimo de cerca de 78% em relação ao montante concedido apurado na etapa anterior deste acompanhamento (R$ 1,17 trilhão - data de referência: 4/9/2020); 9.1.4. foi constatado nas etapas anteriores deste acompanhamento que, embora o crédito estivesse fluindo para a economia, o segmento das micro e pequenas empresas (MPE) estava severamente desassistido, razão pela qual o Banco Central do Brasil implementou uma série de medidas direcionais de capital e de liquidez para fomento do crédito ao segmento; 9.1.5. as medidas adotadas pelo Banco Central do Brasil, em conjunto com programas estatais (Pronampe, PEAC-FGI e CGPE), favoreceram a concessão de R$ 271 bilhões em créditos ao segmento de MPE. Somente os mencionados programas foram responsáveis por R$ 147 bilhões desse montante (cerca de 54%), seja concedendo funding ou provendo garantias adicionais aos bancos; 9.1.6. dados atuais da pesquisa feita pelo Sebrae acerca do impacto da pandemia nos pequenos negócios retratam aumentos sucessivos na proporção de empresas desse segmento que conseguiram crédito, passando de 11% (cerca de 570 mil empresas de uma demanda total de aproximadamente 5,2 milhões) na primeira abordagem para cerca de 34% na última parcial; 9.1.7. no que tange à compra definitiva de ativos pelo Banco Central, em mandato conferido pela aprovação da "PEC do Orçamento de Guerra", cabe destacar que a Autoridade Monetária não vislumbrou qualquer indicativo de necessidade de intervenção no mercado de dívidas privadas, uma vez que o referido mercado, aparentemente, normalizou-se, razão pela qual não efetivou qualquer compra de debêntures; 9.1.8. atualmente o Banco Central do Brasil não dispõe de mandato para intervenção no mercado de dívidas privadas, tendo em vista o fim da vigência da Emenda Constitucional 106, de 7 de maio de 2020; 9.1.9. no contexto geral, as análises realizadas sinalizam que o Banco Central do Brasil tem se resguardado adequadamente e que as medidas adotadas têm surtido o efeito esperado de ampliação de liquidez e estímulo ao crédito, considerando as limitações inerentes ao seu mister constitucional e legal; 9.1.10. atualmente o poder público, em sentido amplo, possui menos instrumentos de intervenção na economia do que detinha em 2020, em um momento em que o retorno de medidas mitigadoras, como o auxílio emergencial, voltarão com menor impacto e, além disso, governos estaduais seguem implantando medidas restritivas com possíveis graves repercussões à economia, visando atenuar o impacto nos sistemas de saúdes regionais; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional; 9.3. restituir os autos à SecexFinanças para continuidade deste acompanhamento.